Tribunal: STF
Processo: ARE 1396056
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    Apropriação indébita circunstanciada – Apelação Preliminar Nulidade processual não demonstrada Rejeição Prescrição da pretensão punitiva Inocorrência Hipótese atingida pelas alterações ditadas pela Lei nº 12.234/2010 Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime Absolvição Descabimento Penas redimensionadas pela remodulação do acréscimo basilar, e reconhecimento de circunstância atenuante Sentença reformada nessa extensão Recurso parcialmente provido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5°, da CF. Afirma que “não está correto o entendimento esposado no Acórdão proferido nos Embargos de Declaração (...), às fls. 31 de que: “o nobre representante do Ministério Público, além de considerar inadequado o momento processual, também consignou que o acordo se mostra descabido frente ao caso concreto, não sendo suficiente à prevenção e reprovação da conduta do embargante”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    4. E mais: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Nessa linha vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria; e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime contra o sistema financeiro. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Desclassificação para a modalidade tentada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Impossibilidade na hipótese. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes , Tema nº 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), necessários para a pretendida desclassificação do delito para a modalidade tentada.



    3. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator